Tribunal: TJBA
Processo: 8000890-68.2023.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000890-68.2023.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAYSE PITANGA BRITO

Advogado(s)
:
JAMILE DE AGUIAR LIMA

APELADO: MARIO DE ALMEIDA SOBREIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO SERGIO SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO APÓS REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária nova intimação para recolhimento das custas após o trânsito em julgado de decisão que revoga ou nega a gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da parte configura nulidade da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC exige apenas a intimação do advogado da parte para o recolhimento das custas, não impondo a realização de intimações sucessivas a cada alteração no curso processual.

A intimação válida realizada após o indeferimento da gratuidade constitui a obrigação de recolher as custas, sendo suficiente para autorizar o cancelamento da distribuição em caso de inércia.

A interposição de agravo de instrumento com concessão de tutela provisória apenas suspende a exigibilidade do pagamento, sem invalidar a intimação anteriormente realizada.

Com o trânsito em julgado do acórdão que revoga a tutela provisória, resta restabelecida a exigibilidade da obrigação originária, sem necessidade de nova intimação.

O art. 100, parágrafo único, do CPC não se aplica ao caso, pois pressupõe a concessão efetiva da gratuidade em primeiro grau, o que não ocorreu.

A intimação pessoal da parte é desnecessária para o cancelamento da distribuição, bastando a intimação do advogado, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não há violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa ou ao princípio da não surpresa, diante da regular intimação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação do advogado para recolhimento das custas, nos termos do art. 290 do CPC, é suficiente para autorizar o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte. 2. A concessão e posterior revogação de tutela provisória em agravo de instrumento apenas suspende a exigibilidade das custas, não invalidando a intimação anteriormente realizada. 3. Não é necessária nova intimação para recolhimento das custas após o trânsito em julgado de decisão que nega a gratuidade de justiça, quando já houve intimação válida anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 100, parágrafo único; 290; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.834.963/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020.